Tribunal: TJDFT
Processo: 0744472-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL PLEITEADA APENAS PELOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DA AGRAVANTE. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência
1.1. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça à agravante.
2. Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil - CPC, o pagamento dos honorários periciais caberá à parte que pediu a perícia ou rateada quando requerida pelo juiz ou por ambas as partes.
2.1. Diante do pedido de produção de prova grafotécnica feito apenas pelos agravados, deve recair sobre eles o ônus de seu custeio.
2.2. O pedido genérico de produção de provas formulado na inicial não tem o condão de impor os ônus da perícia à parte.
3. Recurso provido.